Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719490-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDO: IDALÉCIO BARRETO FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Cobrança de valores. Contrato de participação em consórcio. Prescrição Quinquenal. Suspensão de prazos pela lei 14.010/2020. Inversão do ônus da prova. Cdc. Hipossuficiência demonstrada. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do recebimento de valores e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de prescrição e a verificação dos requisitos para inversão do ônus da prova. III. Razões De Decidir 3. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado durante a pandemia da COVID-19, é aplicável aos contratos de consórcio, totalizando 141 dias de suspensão. 4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida que se impõe diante da hipossuficiência informacional do consumidor, que não tem acesso a informações relevantes para comprovar suas alegações, enquanto a apelada detém esses dados. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Cassada a sentença que reconheceu a prescrição para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a inversão do ônus da prova. Tese de julgamento: “1. A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020 é aplicável aos contratos de consórcio. 2. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da hipossuficiência informacional do consumidor.” ________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1842572, 0707046-10.2017.8.07.0009, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, sustentando que a demanda foi ajuizada apenas em maio de 2024, ultrapassando, de forma manifesta, o prazo legal de cinco anos, o que deveria ter conduzido à extinção do feito com resolução do mérito. Afirma ser inaplicável a norma geral emergencial (RJET), sob pena de subverter o princípio da especialidade normativa, além de afrontar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia entre os administrados vinculados a contratos de consórcio. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; b) artigo 3o da Lei 14.010/2020, asseverando que a suspensão estabelecida pela RJET não tem o condão de “estender” prazos já vencidos ou “reanalisar” marcos iniciais definidos por lei especial, tampouco alterar retroativamente os efeitos da restituição de valores ocorrida em 2019. Aponta a inaplicabilidade da suspensão da RJET à pretensão deduzida. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada SILVANA SIMÕES PESSOA, OAB/SP 112.202 (ID 72888503). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, e 3o da Lei 14.010/2020, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A medida teve por objetivo mitigar os impactos da pandemia nas relações jurídicas de Direito Privado, de modo a evitar que as partes fossem prejudicadas pelo decurso do tempo durante um período de grande incerteza e dificuldades. Deveras, a suspensão dos prazos determinada pela lei, que totaliza 141 dias, é aplicável a todas as relações privadas, inclusive, aos contratos de consórcio, porquanto inexistentes quaisquer ressalvas nesse sentido. Outrossim, a Lei no 11.795/2008, que regula os consórcios, não exclui a aplicação de outras normas [...] A par de tais premissas, o prazo prescricional deve ser recalculado, excluindo-se o período de suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020. Assim, considerando que o apelante recebeu os valores em 28/02/2019, e adicionando-se 141 dias a 28/02/2024 (5 anos), tem-se que o prazo final para o ajuizamento da ação seria 19/07/2024. A ação foi protocolada em maio/2024, portanto, dentro do prazo legal (ID 68924902). Com efeito, o voto condutor foi claro no sentido de que, a despeito da incidência da Lei 11.795/2008, a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) das relações jurídicas de Direito Privado, durante a pandemia da COVID-19, determinou a suspensão prazos prescricionais e decadenciais a partir de sua entrada em vigor (12 de junho de 2020) até 30 de outubro de 2020. Registrou-se, ainda, que a suspensão dos prazos determinada pela Lei 14.010/2020, que totaliza 141 dias, é aplicável a todas as relações privadas, inclusive, aos contratos de consórcio, porquanto inexistentes quaisquer ressalvas nesse sentido. Outrossim, a Lei no 11.795/2008, que regula os consórcios, não exclui a aplicação de outras normas (ID 70986794). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72888503. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016